Tribunal: TJES
Processo: 5022614-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022614-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022614-96.20228080048.

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. FIDELIZAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS RENOVAÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR SUFICIENTE, VISANDO O CARÁTER SANCIONADOR DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

INDEFIRO
, todavia, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte Recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, ou seja, não comprovou a anuência da parte recorrida com a fidelização automática do contrato, exigindo, de modo desproporcional, uma multa contratual para o cancelamento de linhas contratadas.

Outrossim, imperioso salientar que o uso de telas sistêmicas, via de regra, não são suficientes, por si só, para comprovar o alegado pela Recorrente, necessitando serem acompanhadas de outros elementos probatórios, o que não verifico no presente caso.

Diante da previsão do Enunciado da Súmula 227 do STJ, entendo que o
quantum
fixado em sentença é suficiente para compensar o abalo à imagem da pessoa jurídica, inclusive, servindo também como medida punitiva para que a recorrente adote medidas para prestar de forma mais eficaz os serviços disponibilizados.

Neste cenário, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência em relação ao voto proferido.

A sentença combatida entendeu que houve dano moral em razão dos transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Como a autora é pessoa jurídica, ou seja, uma ficção, esta é incapaz de sofrer ou se aborrecer, haja vista que não possui honra subjetiva.

Dessa forma, não tendo havido abalo à sua imagem ou credibilidade, não há que se falar em dano moral no caso.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários face ao resultado do julgamento. É como voto.